Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. VENDA DE PRODUTO DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. ART. 273, § 1o-B, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. PRODUTO FALSIFICADO. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. CONFIGURAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA.
1. O § 1o-B do art. 273 do Código Penal faz referência apenas às ações mencionadas no § 1o (importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou distribuir ou entregar a consumo), especificando as condições dos produtos que, sujeitos às ações previstas no parágrafo anterior, constituem crime – entre elas, a procedência ignorada (inciso V) –, sendo descabida, por extrapolar os termos da norma, a interpretação de que os produtos de procedência ignorada precisam ser falsificados.
2. Não sendo demonstrado que o agente atuou com conhecimento e vontade de vender produtos de procedência ignorada, mas sim que violou dever de cuidado objetivo, configura-se a modalidade culposa (§ 2o do art. 273 do CP).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.